Tribunal: STF
Processo: ARE 1501123
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Instituto Nacional do Seguro Social formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 84) contra acórdão (eDoc 63) do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. A ementa esse pronunciamento possui o seguinte teor em seu trecho inicial:



    APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO TETO PREVISTO NAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. BENEFÍCIOS ANTERIORES. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO E AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. APLICAÇÃO RESTRITA AOS BENEFÍCIOS CUJO SALÁRIO DE BENEFÍCIO SOFREU LIMITAÇÃO DO TETO DA ÉPOCA. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL REVISÃO ADMINISTRATIVA POR FORÇA DA APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 8.870/94 E DO ART. 21, § 3º, DA LEI 8.880/94.



    [...]



    Sustenta, em síntese, que esse julgamento viola os arts. 5º, XXXVI; 97; 102, caput e ‘l’; e 195, § 5º; todos da Constituição Federal.



    Por decisões da Vice-Presidência da Corte Regional (eDoc 95 e 189), o recurso não foi admitido em relação à ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Carta) e, quanto às demais alegações, com amparo na alínea ‘a’ do inciso I do art. 1.030 e no inciso I do art. 1.040, ambos do Código de Processo Civil, teve o seu seguimento denegado ante a aplicação dos Temas n. 76 e 810 da repercussão geral. 



    Contra a inadmissão de parte do apelo extremo, foi interposto o agravo endereçado à Suprema Corte (eDoc 103), no qual apresentada refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Aprecio o ponto do recurso extraordinário devolvido à apreciação do Supremo e observo, desde logo, que a matéria constitucional articulada nas razões recursais quanto à suposta infringência ao art. 97 da Constituição (cláusula de reserva de plenário) não foi discutida no acordão recorrido, tampouco no que apreciou os embargos de declaração, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. 



    Incidem, assim, na espécie, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF para obstar a admissibilidade do recurso excepcional na discussão remanescente.



    Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JURIDICAMENTE INACEITÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL SUSCITADO, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.300.990 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    Ademais, esta Corte não admite a tese do denominado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; o RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo em parte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    [...]



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente